Tribunal: TJSP
Processo: 2146558-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Decisão que indefere assistência judiciária gratuita - Os elementos constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao agravante – STJ, Súmula 481 - Defeso é o diferimento da taxa judiciária, prevista no disposto do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, pois não se aplica para ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Decisão que indefere assistência judiciária gratuita - Os elementos constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao agravante – STJ, Súmula 481 - Defeso é o diferimento da taxa judiciária, prevista no disposto do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, pois não se aplica para ação monitória - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Da decisão agravada que não houve decisão na origem quanto ao pedido do recorrente de flexibilização da gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98, § 5o, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido e não se substituir ao juízo de origem, pena de supressão de instância - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146558-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante INSTITUTO
EDUCACIONAL
PIRACICABANO
DA
IGREJA
METODISTA,
é
agravado
ROSEMEIRE TOMAZIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146558-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14429 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2146558-09.2020.8.26.0000
Agravante: Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
Agravado: Rosemeire Tomazin
Comarca de Piracicaba - 6a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Maurício Habice
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14429
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória Decisão que
indefere assistência judiciária gratuita - Os elementos constantes
dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência
que justifique a concessão de gratuidade ao agravante STJ,
Súmula 481 - Defeso é o diferimento da taxa judiciária, prevista
no disposto do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, pois não
se aplica para ação monitória - Possibilidade de novo pedido de
gratuidade no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC Da
decisão agravada que não houve decisão na origem quanto ao
pedido do recorrente de flexibilização da gratuidade de justiça,
com fulcro no art. 98, § 5o, cabendo ao Tribunal reexaminar o
decidido e não se substituir ao juízo de origem, pena de supressão
de instância - Decisão mantida. Recurso desprovido, com
determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação monitória que o agravante ajuizou em face da agravada, indeferiu o
pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça.
Alega-se, nele, que faria jus à concessão da gratuidade de justiça,
ou ao diferimento de custas ao final do processo, ou sua flexibilização (art. 98, § 5o,
NCPC), vez que restou comprovada a situação econômico-financeira delicada e precária
em que se encontra atualmente.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelo autor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146558-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14429 - GC
3
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. Embora haja entendimento favorável a concessão de
assistência judiciária à pessoa jurídica (Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça, verbi gratia), tenho neste caso que a melhor
posição é a de entendimento contrário, pois trata-se de
estabelecimento de ensino particular que cobra mensalidades de
seus alunos, mesmo vinculado a entidade de cunho confessional,
acerca do quê adviria indevido tratamento díspare em relação a
outras entidades do mesmo segmento negocial, porém sem tal
característica, e que recolhem as taxas devidas a fim de poderem
litigar no Poder Judiciário. Ademais, e embora esse pedido se
repita em outras demandas similares do interesse da parte autora,
a fundamentação realizada não leva em consideração o fato de o
credor sabidamente ser detentor de grande patrimônio, além de
possuir em seus cursos milhares de alunos matriculados em seus
campi, sem se olvidar que as taxas necessárias às diligências
pretendidas não são expressivas a ponto de inviabilizar os recursos
que dispõe, ou mesmo diferir seu pagamento a final, porquanto não
há inserção à hipótese do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003.
Confira-se, a propósito, precedentes extraídos de situações
similares a envolver o mesmo credor: "Agravo de instrumento.
Estabelecimento de ensino. Pedido de gratuidade processual
formulado por pessoa jurídica. Indeferimento. Possibilidade de
concessão de assistência judiciária apenas em caso de
demonstração de insuficiência de recursos. Subsídios que não
indicam impossibilidade de suportar as despesas processuais.
Instituição de ensino de grande porte, com milhares de alunos, que
não se compatibiliza com o conceito de miserabilidade. Eventual
dificuldade decorrente de atos de gestão que não autoriza
concessão do benefício. Recurso desprovido. A presunção de
veracidade da alegação de insuficiência é exclusiva da pessoa
natural. A concessão da gratuidade da justiça deve observar
mínimo de razoabilidade e, no caso, os subsídios existentes não
indicam impossibilidade de suportar as custas e despesas do
processo, tais como a natureza da presente demanda, motivo pelo
qual o benefício restou corretamente indeferido, nos termos da
Súmula 481 do STJ. Auferindo receitas decorrentes da prestação
de serviços educacionais, com milhares de alunos matriculados, a
assertiva simplista de ausência do intuito de lucro não se
compatibiliza com a cobrança de mensalidades, e o registro de
déficits contábeis não autoriza solução simplista de gratuidade
para as centenas de processos instaurados por força de sua
atividade exercida a título oneroso" (TJSP, Agravo de Instrumento
no 2091633-05.2016, Relator(a): Kioitsi Chicuta; Comarca:
Piracicaba; 32a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
30/06/2016); "Mantenedora de escola particular que cobra
mensalidade de aluno há de arcar com as despesas do processo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146558-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14429 - GC
4
pois, não faz jus à pretendida gratuidade" (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2041195-72.2016; Relator(a): Celso Pimentel;
Comarca: Piracicaba; 28a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 04/05/2016. No mesmo sentido: Agravos de
Instrumento
nos
2103183-94.2016,
2100662-79.2016,
2100050-55.2016,
2100009-77.2016,
2099611-33.2016,
2066999-42.2016,
2065432-73.2016,
2066832-25.2016,
2061998-76.2016,
2061027-91.2016,
2061492-03.2016,
2061061-66.2016, etc.) No mais, cumpre destacar que em decisão
proferida nos autos no 00118403-81.2007.8.26.0451 houve
suspensão temporária do recolhimento de taxas e outras despesas
pelos motivos lá expostos, com extensão a todas as centenas de
feitos similares e de interesse do credor. Ocorre que tais motivos
não mais prevalecem, a despeito de persistir a crise econômica que
se abate sobre o exequente, pois a continuidade da moratória
então deferida carece de razoabilidade na medida em que,
doravante, poderia vir a caracterizar inadvertida renúncia fiscal,
medida que não é da competência do Poder Judiciário conceder ou
não. E sem qualquer juízo de valor em relação às providências
sugeridas naquela decisão, acresça-se que este Juízo somente
tomou conhecimento da realização de acordos em condições
"bastante razoáveis" em diminuto número de processos. Outro
aspecto que não permite a concessão da gratuidade processual
reside na verificação de diversos e vultosos créditos recebidos na
conta da autora, assim verificado do extrato bancário
recentemente
juntado,
verbi
gratia,
no
processo
no
1021055-39.2015.8.26.0451 em trâmite nesta Vara, e também em
diversos outros feitos em que fora feito o requerimento similar,
donde se conclui haver plenas condições de suportar os ônus
financeiros deste feito. Destarte, mantido o entendimento deste
Juízo pelo indeferimento da gratuidade, nos termos do § 6o do art.
98 do CPC, defiro o recolhimento das custas de ingresso em 05
(cinco) parcelas mensais e sucessivas”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
No mesmo sentido também a Súmula 481 do C. STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
E a citada presunção de miserabilidade não é aplicável às pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146558-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14429 - GC
5
jurídicas, que devem fazer prova da hipossuficiência econômica (art. 99, §3o do Novo
CPC).
Nessa quadra, somente haverá a possibilidade de deferimento do
benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da pessoa jurídica requerente, de
sua hipossuficiência financeira em detrimento de elementos contrários.
No entanto, o fato de ser instituição de ensino sem fins lucrativos
não implica, por si só, na falta de condições de arcar com as custas e despesas processuais,
já que aufere renda com a cobrança de mensalidades de seus alunos e possui receita e
patrimônio, o que não permite admitir a alegada incapacidade financeira para custear as
despesas processuais como, aliás, bem destacou a decisão ora vergastada: “trata-se de
estabelecimento de ensino particular que cobra mensalidades de seus alunos, mesmo
vinculado a entidade de cunho confessional, acerca do quê adviria indevido tratamento
díspare em relação a outras entidades do mesmo segmento negocial, porém sem tal
característica, e que recolhem as taxas devidas a fim de poderem litigar no Poder
Judiciário”.
Nessa quadra, vê-se que não há comprovação da alegada
hipossuficiência econômica, conforme expressamente exige o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal.
Colaciono precedentes desta 37a Câmara de Direito Privado
envolvendo o instituto agravante em amparo à decisão agravada:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Justiça
gratuita. Pessoa jurídica. Estado de hipossuficiência econômica
não demonstrado. Indeferimento dos benefícios mantido. Recurso
desprovido, com determinação.”(Agravo de Instrumento no
2025576- 97.2019.8.26.0000 Relator Pedro Kodama j. em
21.03.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa
jurídica.
Indeferimento
do
benefício.
CABIMENTO:
Não
comprovação da hipossuficiência financeira da agravante. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento no
2055241-61.2019.8.26.0000 Relator Israel Góes dos Anjos j.
em 04.04.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146558-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14429 - GC
6
E à causa foi atribuído o valor de R$ 12.060,46, que gera taxa
judiciária de valor mínimo, de modo a não comprometer a atividade educacional da
recorrente.
Por outro lado, defeso é o diferimento da taxa judiciária, prevista
no disposto do artigo 5o da Lei no 11.608/2003, pois não se aplica na ação monitória, mas
tão somente “(...) I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; II - nas ações
de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros; III na declaratória incidental, IV nos embargos à execução”.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade ao agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado ao agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se que poderá o instituto agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Por fim, vê-se da decisão agravada que não houve decisão na
origem quanto ao pedido do recorrente de flexibilização da gratuidade de justiça, com
fulcro no art. 98, § 5o, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido e não se substituir ao
juízo de origem, pena de supressão de instância.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)